Tribunal: TJPA
Processo: 0801021-61.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801021-61.2021.8.14.0006

APELANTE: JOAO CARLOS BARATA DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA CORPÓREA.
3)
RETIFICAÇÃO DA OFÍCIO DA PENA PECUNIÁRIA APÓS SUA SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO TRIFÁSICO, ESTABELECENDO-A EM 166 DIAS-MULTA.
4) -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CORREÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, retificando de ofício a pena pecuniária estabelecida na sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOÃO CARLOS BARATA DO NASCIMENTO JUNIOR
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, tendo sido a reprimenda substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante postulou por sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial que, em 26 de janeiro de 2021, por volta de 12h00min, o ora denunciado JOÃO CARLOS BARATA DO NASCIMENTO JÚNIOR guardou, para tráfico, a substância ilícita entorpecente Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente como “Cocaína”, ilícito penal cometido neste município de Ananindeua/PA.

Segue informando que de acordo com os autos do Inquérito Policial por flagrante delito nº 00024/2021.100005-1, na data e hora já referidos, policiais militares com atuação neste município receberam uma denúncia anônima, via telefone funcional, informando que no endereço localizado na Rua Jarbas Passarinho, n° 45, bairro Atalaia, havia um nacional de prenome “João” realizando comércio ilícito de entorpecentes, o qual também era foragido do sistema prisional.

Em face da denúncia, ocorreu que os agentes públicos realizaram diligências a fim de verificar a veracidade das informações, e, chegando ao local encontraram o ora denunciado em frente à residência citada.

No ensejo, os agentes públicos realizaram abordagem do acusado, ocasião em que o mesmo tentou ludibriar os agentes públicos ao informar intencionalmente nome diverso do seu, contudo, após consulta em sistema os policiais militares confirmaram a identidade do autuado como sendo João Carlos Barata do Nascimento Júnior, constatando que havia mandado de recaptura contra o mesmo.

Diante disto, o ora denunciado declarou aos policiais que estava traficando no local e franqueou a entrada em sua residência, indicando, inclusive, onde estavam guardadas as substâncias entorpecentes. Ato contínuo, os agentes públicos encontraram 119 (cento e dezenove) “petecas” da substância ilícita “Oxi de Cocaína” e a importância pecuniária de R$ 92,00 (noventa e dois reais).

Em razão da sua ilícita conduta o ora denunciado foi preso em flagrante delito, restando, por conseguinte, conduzido e apresentado à autoridade policial, restando, outrossim, submetido às formalidades do respectivo procedimento coercitivo. Perante a autoridade policial, ao ser inquirido acerca dos fatos, o denunciado negou a prática do delito, informando que os policiais queriam “plantar drogas” em sua residência.

Constaram dos autos do procedimento coercitivo, o Auto/Termo de Exibição/Apreensão de Objetos e o Laudo de Análise de Droga de Abuso - PROVISÓRIO nº 2021.01.000342-QUI, o qual restou ratificado pelo Laudo de Análise de Droga de Abuso - DEFINITIVO nº 2021.01.000374-QUI, nos quais se comprovou que os materiais apreendidos atestaram positivo para a substância ilícita entorpecente Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente como “Cocaína” (44,8 gramas no total).

Em razão do fato, o recorrente foi denunciado e condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2021.01.000374-QUI, atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: 119 (cento e dezenove) embalagens confeccionadas em plástico incolor contendo substância petrificada, granulada e amarelada, com peso total de 44,8 (quarenta e quatro gramas e oito miligramas), testado positivamente para a substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Nicomedes Alves Araújo Junior, Anderson Cleiton Santana e Cássio Augusto Janau da Silva, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 04.05.2021, cujas mídias digitais foram migradas para o Sistema PJE.

Na oportunidade, as testemunhas de acusação, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, declararam em uníssono que receberam denúncia de que o réu estaria traficando em sua residência, oportunidade em que se deslocaram ao local e encontraram o recorrente em frente à casa, tendo ele fornecido nome diverso na tentativa de ludibriar a polícia, no entanto, após consulta, a guarnição fez a sua correta identificação e verificou a existência de mandado de prisão em nome do apelante, tendo ele em seguida autorizado a entrada dos policiais no imóvel e indicado o local onde guardava o material entorpecente.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do réu, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

De outra banda, atesto que, no caso em testilha, não se pode falar na nulidade na obtenção da prova da materialidade do crime em razão da alegada violação de domicílio, haja vista que a abordagem policial decorreu, além da denúncia anônima, da fundada suspeita da ocorrência de crime na residência, após o acusado ter fornecido nome diverso do seu na tentativa de ludibriar a guarnição policial, o que culminou com a pesquisa e correta identificação do réu, que se encontrava inclusive com mandado de prisão em aberto, denotando que, ao tempo da prisão, o acusado se encontrava foragido da justiça, oportunidade em que, ao ser questionado sobre a denúncia de traficância, o próprio apelante autorizou a entrada dos policiais no imóvel e indicou o local onde armazenava o material entorpecente, estando a atuação policial em conformidade com a orientação firmada no Tema nº 280 do STF
[1]
, reiterada recentemente pelo julgamento dos RE’s nº. 1.447.939 e 1447374.

É importante esclarecer, que os aludidos julgamentos afastaram a necessidade de realização de investigações prévias à abordagem policial, bastando para a realização das buscas na residência do réu, a existência de fundadas suspeitas da ocorrência de crime no imóvel, demonstrada,
in casu
, hipótese que configura a situação flagrancial que mitiga o direito constitucional à inviolabilidade de domicílio, destacando, ainda, que a chamada justa causa não constitui uma valoração de certeza da ocorrência do ilícito, mas sim, de fundadas razões a respeito do cometimento do delito, especialmente, quando o próprio acusado autoriza a realização de revista em sua casa, conforme ocorreu no caso em apreço.

Ainda sobre a questão, vejamos recente precedente do Pretório Excelso,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO
. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. Não se há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio, uma vez que as instâncias antecedentes assentaram ter havido fundadas razões, bem assim ter sido realizado o ingresso na residência mediante consentimento da agravante.
A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exigindo incabível revolvimento fático-probatório para alcançar conclusão diversa.
3.

Inexiste, ainda, constrangimento ilegal diante da configuração de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RHC 218678 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-09-2023

PUBLIC 08-09-2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016,
Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 08-01-2024

PUBLIC 09-01-2024)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco na pena corpórea a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

No que concerne a pena pecuniária, constata-se que o magistrado julgador não fez incidir a minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas sobre a pena de multa, quantificando-a em definitivo no
quantum
mínimo estipulado na primeira fase, a saber, 500 (quinhentos) dias-multa, razão pela qual, de ofício, retifico o cálculo para aplicar a fração minorante de 2/3 (dois terços) sobre a pena acessória, que resta dosada em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, retificando de ofício a pena pecuniária, após sua submissão ao sistema trifásico, estabelecendo-a no patamar de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantendo hígidos os demais termos da sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Belém, 27/05/2024